Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709813-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINEIA DIAS GOMES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEIVESON GOMES SILVA DESPACHO Trata-se na origem de Ação de Conhecimento com pedido de liminar de tutela de urgência, processo n° 0705395-42.2019.8.07.0018, proposta por DIVINEIA DIAS GOMES SILVA, patrocinada pela Defensoria Pública, em face DEIVESON GOMES SILVA e do DISTRITO FEDERAL, na qual se postulou a condenação do segundo réu a promover a internação psiquiátrica do primeiro réu em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool. Assim, tendo em vista que em primeiro grau atua como curadora especial do primeiro réu, DEIVESON GOMES SILVA, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que, no exercício do encargo legal, apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora